Tribunal: TJMT
Processo: 1030154-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030154-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LORINA OLIVIA FLORES SANTANA - CPF: 304.061.701-00 (AGRAVADO), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXORBITÂNCIA DO VALOR FIXADO. REDUÇÃO. TEMA 1300/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis, que, nos autos de ação indenizatória por danos materiais movida por Lorina Olivia Flores Santana, indeferiu a impugnação aos honorários periciais e manteve o valor anteriormente arbitrado em R$ 7.700,00.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a suspensão do feito em virtude da afetação da matéria ao Tema 1300 do STJ, que trata da distribuição do ônus da prova em ações relativas ao PASEP; (ii) saber se a inversão do ônus da prova poderia ser determinada, sendo a autora responsável por demonstrar eventual falha na gestão da conta; e (iii) saber se o valor fixado para os honorários periciais mostra-se desproporcional, ensejando sua redução.

III. Razões de decidir

A afetação da matéria ao Tema 1300 do STJ não impõe, por si só, a suspensão do feito, conforme jurisprudência dominante, cabendo ao magistrado de origem avaliar a pertinência da suspensão com base nas peculiaridades do caso concreto.
A inversão do ônus da prova deve observar os critérios do art. 373, § 1o, do CPC, não sendo obrigatória em demandas contra instituições financeiras, quando a parte autora tem melhores condições de demonstrar o suposto prejuízo.

Os honorários periciais devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta a complexidade dos cálculos, o tempo de realização, os quesitos formulados e a extensão dos documentos a serem analisados.
A jurisprudência desta Corte sinaliza a inadequação de valores elevados para perícias de menor complexidade em ações de cobrança de correção de contas vinculadas ao PASEP, sendo admissível a redução para patamar compatível com a extensão e tecnicidade do trabalho.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
"1. A afetação de matéria ao Tema 1300 do STJ não impõe automaticamente a suspensão do feito, devendo ser analisada caso a caso.
2. A inversão do ônus da prova deve ser excepcional, respeitado o critério legal de distribuição probatória do CPC. 3. Os honorários periciais devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo admitida a sua redução quando excessivos à luz da complexidade do trabalho técnico requerido."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da
ação de indenização por danos materiais proposta por
Lorina Olivia Flores Santana
, indeferiu a impugnação aos honorários periciais, e manteve

os honorários periciais fixados anteriormente.

Inconformado, o banco defende a princípio a necessidade de suspensão do feito em razão da afetação da matéria ao Tema Repetitivo no 1300 do STJ, que trata da distribuição do ônus da prova em demandas que questionam a regularidade de lançamentos a débito em contas vinculadas ao PASEP. Ainda, menciona a ilegitimidade da inversão do ônus da prova, alegando que a responsabilidade probatória quanto a eventual falha na gestão da conta seria da autora (recorrida), nos termos do art. 373, I, do CPC.

Defende a exorbitância dos honorários periciais fixados, que, segundo alega, afrontam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, dada a simplicidade dos cálculos a serem realizados. Afirma que incumbe à parte autora o ônus da antecipação dos honorários periciais caberia à parte autora, nos termos do art. 95 do CPC. Ao final, pugna pelo provimento do agravo, com a redução dos honorários periciais e a imposição do ônus à parte autora, ou, subsidiariamente, a partilha proporcional entre os litigantes.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido

por meio da decisão de id. 312868364.

A agravada apresentou contraminuta formulando pelo desprovimento do recurso (id. 316716879).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de demanda que visa a cobrança de valores do Banco do Brasil S/A, em decorrência da ausência de correção adequada em sua conta PASEP, que foi contestada pela autora.

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento da togada
a quo
que homologou o valor dos honorários do perito judicial nomeado, na quantia de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais) e determinou o pagamento pela instituição bancaria.

Alega que o valor cobrado pelo perito é excessivo porque se trata de cálculo de baixa complexidade.

Pois bem.
A controvérsia posta à apreciação reside em verificar se é cabível a redução do valor dos honorários periciais fixados na decisão agravada, no montante de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais).

No que tange aos honorários do perito, o artigo 465, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que o valor da remuneração será arbitrado pelo juiz, após a oitiva das partes quanto à proposta apresentada pelo expert nomeado.

Ao proceder à fixação, incumbe ao magistrado observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração, ainda, a complexidade técnica da perícia a ser realizada, os custos envolvidos na execução do trabalho, o local de sua realização e o tempo estimado para sua conclusão.

À luz dessas premissas, extrai-se dos autos, na instância de origem, que os pontos controvertidos delimitados dizem respeito à aferição do direito à restituição de valores referentes ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP e, sendo o caso, à quantificação do valor devido, bem como à definição do índice de correção monetária aplicável.

Senão, vejamos:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP – PERÍCIA CONTÁBIL – VALOR DOS HONORÁRIOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Acerca dos honorários do perito, o Código de Processo Civil, no § 3o do artigo 465, estabelece que o quantum será definido pelo juiz, após manifestação das partes sobre o valor proposto pelo Expert.

II - Ao definir o valor, o juiz deverá considerar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, aliados à análise da complexidade do trabalho a ser desenvolvido, custos com a prestação do serviço, o lugar e o tempo estimado para sua realização. III - Ainda mais quando o agravante sequer apontou o valor que entender condizente em relação aos honorários do perito, verifica-se que o valor arbitrado na origem não se mostra excessivo, tendo em conta a extensão do labor, o qual, além do tempo dispendido, albergará a análise detida de extensa prova documental, levantamento de dados, revisão técnica e resposta aos vários quesitos levantados pelas partes
”. (Rai 1009783-79.2024.8.11.0000, 4a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes, j. 29.05.24)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – HONORÁRIOS PERICIAIS SUPORTADOS PELA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DOS HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL CONFORME TRABALHO TÉCNICO A SER DESENVOLVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a prova pericial foi postulada pela parte requerida, deve esta arcar com os honorários da prova postulada, conforme dispõe o artigo 95 do CPC/15. Para a fixação de honorários periciais, deve-se levar em conta a complexidade da perícia a ser realizada, verificando se o valor se encontra dentro do razoável, em observância ao tempo despendido e a importância para a causa, critérios que foram atendidos pela decisão recorrida, vez que já reduziu a proposta apresentada de R$7.575,00 para R$3.500,00
”. (Rai n. 1010430-74.2024.8.11.0000, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 19.06.24)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MATERIAIS – CÁLCULO PASEP – PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIOS ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE – VALOR ADEQUADO – REDUÇÃO DESCABIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A remuneração do expert deve ser arbitrada pelo juiz com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta os fatores como o grau de complexidade do trabalho, o tempo a ser empregado no cumprimento da diligência, o local da prestação do serviço, a natureza, o valor da causa, a dificuldade dos quesitos e os custos para a sua realização. 2. O valor fixado é considerado adequado para a realização do trabalho, não se mostrando oneroso para a parte recorrente arcar e nem inviável para garantir o acesso à prestação jurisdicional
. (Rai n. 1009770-80.2024.8.11.0000, 5a Câm. de Direito Privado, Rel. Marcio Vidal, j. 18.06.24)

Assim, considerados os parâmetros utilizados por este Egrégio, os honorários na situação versada nos autos comportam redução para o valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e reduzir os honorários periciais para R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025